Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ADIMPLEMENTO DA VERBA. APURAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETIVADOS. QUITAÇÃO. AFERIÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PARÂMETROS DA OBRIGAÇÃO DELIMITADOS. SENTENÇA EXTINTIVA PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO SUBSISTENTE (CPC, ART. 924, II). APELAÇÃO DA CREDORA. CÁLCULOS INCORRETOS, AUSÊNCIA DE PARCELA E PAGAMENTO A MENOR. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS DO CÁLCULOS EFETIVAODS. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. INOVAÇÃO DOS PARÂMETROS E ALEGAÇÕES. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO AVIADA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO PROVIMENTO EXTINTIVO. COROLÁRIO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Aprendido que as questões atinadas aos parâmetros utilizados no cálculo da obrigação alimentar devida foram objeto de pareceres contábeis e resolvidas definitivamente no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, à medida em que a preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição orienta que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, ante a inércia da parte, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, sob pena de se vilipendiar a gênese e destinação do processo, permitindo que, conquanto simples instrumento, se eternize sem que o direito material seja realizado (CPC, arts. 505 e 507).
5. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do juízo natural, do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
6. Os parâmetros utilizados para cálculo da obrigação alimentar perseguida, sob o prisma de que restara carente de pagamento parcela alimentar incidente sobre a gratificação natalina auferida pelo obrigado alimentar e de que o percentual fixado não estivera sendo devidamente debitado sobre os proventos por ele percebidos, em tendo sido objeto de delimitação e modulação, obsta que sejam reprisados ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura da exequente que assim procede desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé.
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime.